Tribunal: TJSP
Processo: 2201842-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Alienação fiduciária objeto de registro na matrícula do imóvel. Inadmissibilidade de priorizar direito do comprador que alega falha na entrega do loteamento e quer o que pagou em restituição. Ordem de suspensão de exigibilidade e de direitos previstos na Lei 9514/97 que não está motivada em fatos que legalizariam a interrupção da tutela, inclusive o de negativar o nome do devedor inadimplente.

Ementa:
Alienação fiduciária objeto de registro na matrícula do imóvel. Inadmissibilidade de priorizar direito do comprador que alega falha na entrega do loteamento e quer o que pagou em restituição. Ordem de suspensão de exigibilidade e de direitos previstos na Lei 9514/97 que não está motivada em fatos que legalizariam a interrupção da tutela, inclusive o de negativar o nome do devedor inadimplente. Provimento para revogar a liminar concedida inaudita altera pars.